Tribunal: TJDFT
Processo: 0723257-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0723257-70.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Luís Eduardo Borges da Silva Castro. O impetrante, advogado, alega que o paciente está sob custódia na 15a DP e necessita de troca imediata da bolsa de colostomia por questões de saúde e higiene, o que teria sido negado pela autoridade policial, mesmo com a presença do advogado e do material necessário, sob a justificativa de que se aguardava o laudo pericial da substância apreendida. Sustenta que a bolsa vencida representa risco de infecção, inclusive generalizada, dor e constrangimento. Assinala que impetrou habeas corpus no 1° grau, mas o MM. Juiz Plantonista apenas remeteu os autos ao Ministério Público para parecer. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para imediata troca da bolsa de colostomia, com auxílio do impetrante, em qualquer local onde esteja o paciente sob custódia, com comunicação à autoridade policial a fim de garantir o cumprimento da decisão e o acesso do advogado com o material médico. 2. Conforme consta das razões do writ, a pretensão foi submetida ao Plantão de 1° grau – HCCrim 0718479-48.2025.8.07.0003 -, cujo Juiz, apontado como autoridade coatora, houve por bem dar vista prévia ao Promotor de Justiça Plantonista Em consulta ao PJe 1° grau, constata-se que já houve parecer ministerial, por sinal que favorável ao paciente, achando-se os autos conclusos ao MM. Juiz há menos de uma hora, para decisão do pedido liminar. O despacho para prévia manifestação do MP, já atendido, não configurou ilegalidade por parte do Juiz Plantonista, cuja decisão, de acordo com a sua convicção, é aguardada ainda durante o Plantão. Ausente ilegalidade, não se justifica a intervenção do Tribunal, ao menos em regime de Plantão, para decidir o pedido, sob pena de supressão de instância. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator, com as homenagens de estilo. Brasília, 11/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Plantonista